Tribunal: TJDFT
Processo: 0717573-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔNICA NÃO OBSERVADA. REVOGAÇÃO. CONSTRUÇÃO ERIGIDA EM IMÓVEL. ACESSÃO. INCORPORAÇÃO AO SOLO. COMPRA E VENDA LIMITADA À ACESSÃO ERIGIDA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO OBJETO. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. DECLARAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. EVICÇÃO. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA.
1. Na presente hipótese os autores pleitearam a condenação dos réus ao pagamento de indenização sob o fundamento da ocorrência de evicção.
2. O Juiz é destinatário da prova e pode dispensá-las para a finalidade de julgar antecipadamente o mérito, diante da desnecessidade de produção de outros meios probatórios, nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, sem que ocorra cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
3. A gratuidade de justiça exige que o respectivo requerente demonstre o efetivo comprometimento da sua capacidade financeira no que diz respeito ao custeio do processo. 3.1. Os elementos existentes nos autos demonstram que os réus têm condições de arcar com as despesas alusivas ao processo, devendo ser revogada a gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular.
4. A construção erigida em terreno rural configura acessão física artificial, que passa a se incorporar ao referido bem imóvel.
5. A situação jurídica denominada “evicção" consiste na "perda que o possuidor de uma coisa, ou a pessoa que tem direito a ela, sofre, no todo, ou em parte, em virtude de sentença obtida por terceiro, que invocara o seu direito a coisa. Se isso ocorre, o que a alienou tem obrigação de indenizar o prejudicado, e tal é o que se chama prestar ou responder pela evicção” (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo IX. Campinas: Bookseller. 2000, p. 216.). 5.1. No presente caso, como sequer houve a transferência da posse para os autores, não houve evicção.
6. No caso em análise o negócio jurídico de venda deve ser declarado inexistente diante da impossibilidade jurídica do objeto (transferência da construção erigida em terreno rural). 6.1. Com a declaração da inexistência do negócio jurídico celebrado entre as partes, deve ocorrer o retorno ao status quo ante, com a restituição dos valores pagos pelos autores.
7. Para que seja justificada a imposição da condenação da parte em litigância de má-fé é imprescindível a demonstração de que a parte agiu nas estritas hipóteses descritas no art. 80 do CPC, o que não ocorreu no presente caso.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.